Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008216-52.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): REGIVALDO MARCIO DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REGIVALDO MARCIO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de Execução Penal (NU 2000002-40.2020.8.11.0005), que indeferiu pedido de prisão domiciliar em condenação por tentativa de homicídio qualificado, receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo a 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão – art. 121, § 2o c/ art. 14, II, art. 180 e art. 330, todos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (ID 9401466).
O impetrante sustenta que o paciente faz parte do grupo de risco de infeção pelo COVID-19, pois “realiza tratamento de hipertensão desde o ano de 2017”, a justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 39401457), com documentos (ID’s 39401457/39401473).
Relatos.
Em 2.4.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:
“No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam: [...]
Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: [...]
No presente caso, observando o atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU verifica-se que o reeducando apenas terá direito à progressão de regime na data de 12/04/2021, sendo que, o mesmo cumpre pena em virtude de condenação pela prática de crime grave, qual seja, homicídio qualificado tentado contra integrante da segurança pública, bem como responde por outras ações penais.
Dessa forma, considerando o cumprimento de pena pela prática de crime grave (homicídio qualificado tentado) e a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, aliada à ausência dos requisitos para deferimento da prisão domiciliar (comprovação de estado grave de saúde ou extrema debilidade), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de REGIVALDO MARCIO DE SOUZA” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - 2000002-40.2020.8.11.0005)
Pois bem.
De fato, a impetração está instruída com declaração médica atestando que o paciente “encontra-se em tratamento contínuo de hipertensão arterial sistêmica (CID: I10) desce 08/2017” (ID 39401469).
Todavia, a “hipertensão arterial sistêmica” encontra-se excluída expressamente das “condições de risco para complicações” pelo COVID-19, conforme Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus editado do Ministério da Saúde (Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf - acesso em 8.4.2020).
Noutra ótica, a “Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
No caso, o paciente tem 41 (quarenta e um) anos de idade, possui condenação por roubo majorado (Código 93364) e responde a ações penais por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de foro de uso restrito (Códigos 133318 e 138579), a caracterizar reiteração delitiva, ao passo que o crime do qual decorre esta impetração envolve violência e/ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado].
Registre-se, ainda, que até ontem [7.4.2020], foram confirmados 78 (setenta e oito) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município de Diamantino, tampouco em detentos de unidades prisionais [Disponível em: https://www.sonoticias.com.br/saude/mato-grosso-tem-aumento-de-dois-casos-de-coronavirus-em -24-horas-11-estao-curados/ - acesso em 8.4.2020].
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO